Tribunal: TJES
Processo: 5011239-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011239-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS GONCALVES MELLO JUNIOR e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011239-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ELIAS GONÇALVES MELLO JUNIOR e outros

AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE ALEGRE - DR.ª GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade que visava o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 2. O caso envolve cédula de crédito bancário com vencimento final em 2019, cuja execução foi ajuizada em 2018, mas a citação efetiva dos devedores ocorreu apenas em 2024, após sucessivos declínios de competência, recursos sobre a fixação do juízo competente e trâmites de digitalização dos autos físicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a demora de aproximadamente seis anos para a efetivação da citação, decorrente de incidentes processuais relativos à competência e à virtualização do processo, caracteriza desídia do exequente ou se decorre de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, autorizando a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando o despacho que ordena a citação é proferido, desde que a demora no ato citatório não seja imputável à inércia ou negligência do credor, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC. 5. O exame do histórico processual demonstra que o exequente atendeu prontamente às determinações judiciais, sendo o retardamento causado por trâmites burocráticos, deslocamentos de competência entre comarcas e o processo de conversão do suporte físico para o eletrônico (PJe). 6. Incidência da Súmula nº 106 do STJ, que veda o acolhimento da arguição de prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. 7. Em contratos de trato sucessivo, o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento é faculdade do credor e não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser computado a partir do vencimento da última parcela pactuada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A demora na citação provocada por trâmites inerentes ao mecanismo da Justiça, como conflitos de competência e virtualização de autos, não autoriza o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente não se mantém inerte. 2. O termo inicial da prescrição em contratos de execução continuada conta-se do vencimento da última prestação, independentemente da ocorrência de vencimento antecipado.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; TJES, Apelação Cível nº 0002662-48.2013.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0017113-47.2014.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011239-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ELIAS GONÇALVES MELLO JUNIOR e outros

AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE ALEGRE - DR.ª GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executória, diante do lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação (2018) e a efetiva citação dos devedores (2024).

Compulsando o histórico processual, observa-se que a execução foi ajuizada em 10/08/2018, visando a cobrança de cédula de crédito bancário com prestações vencidas a partir de 10/01/2015 e vencimento final em 10/07/2019.

Segundo o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data da propositura da ação. Para que tal retroação ocorra, a demora no ato citatório não pode ser imputada à inércia do credor.

No caso concreto, o
iter
processual revela que o exequente atendeu prontamente às determinações judiciais, não se verificando desídia que impeça a retroação da interrupção do prazo prescricional. Isso porque, o atraso de aproximadamente seis anos para a concretização da citação decorreu de fatores estreitamente ligados ao mecanismo judiciário, conforme já delineado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo (ID 15324217):

10/08/2018
– Ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial (Nº. 0023173-55.2018.8.08.0024) pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANDES, na 5ª Vara Cível de Vitória/ES.

11/09/2018
– Decisão judicial que reconheceu a incompetência absoluta da 5ª Vara Cível de Vitória/ES e determinou a redistribuição do feito para Alegre/ES (fls. 42/43v).

17/10/2018
– O exequente interpôs Agravo de Instrumento (Nº. 2018.01.159792) contra a decisão de declínio de competência (fls. 48/61).

11/02/2019
– Despacho judicial mantendo a decisão agravada e determinando que se aguardasse o julgamento do agravo no Tribunal (fl. 64).

26/02/2021
– Decisão monocrática do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos no Agravo de Instrumento, que indeferiu o efeito suspensivo, mas exerceu juízo de retratação para conhecer do recurso, mantendo, contudo, a aplicabilidade do CDC e o acerto da decisão declinatória de competência (fls. 66/66v)

10/09/2021
– Decisão monocrática homologando o pedido de desistência do Agravo de Instrumento formulado pelo exequente (fl. 69)

19/10/2021
– Trânsito em julgado da decisão monocrática que homologou a desistência do Agravo de Instrumento (fl. 71)

10/11/2021
– Remessa dos autos à Contadoria Judicial e, posteriormente, para a Comarca de Vitória (processo originário) para arquivo

25/02/2022
– Exequente requereu a digitalização dos autos e conversão para o sistema PJe (fl. 72).

03/05/2022
– Despacho deferindo o pedido de digitalização, instruindo a parte a realizá-la e protocolar o arquivo digitalizado no PJe (fl. 73)

06/10/2022
– Certidão de conversão do processo físico para o sistema PJe, mantendo o mesmo número de autuação (ID 18406239)

21/11/2022
– O exequente apôs ciente da virtualização e solicitou o cadastro de advogados no sistema (ID 19583834)

24/01/2023
– Despacho determinando a remessa dos autos para a Comarca de Alegre/ES (ID 20912786)

28/04/2023
– O processo foi novamente distribuído/autuado na 1ª Vara de Alegre/ES

27/06/2024
– Despacho na 1ª Vara de Alegre/ES determinando a Citação Postal dos executados, fixando honorários advocatícios e prazos

04/07/2024
– Mandados de Citação foram expedidos

18/07/2024 – Elias Gonçalves Mello Júnior foi citado (ID 46993748)

26/07/2024
– Os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade, alegando prescrição

05/08/2024 – ELIAS GONCALVES MELLO JUNIOR - ME e NEUZA VARGAS DE SOUZA foram citados (IDs 48207566 e 48207570)

Nesse cenário, incide o enunciado da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – DEMORA NA CITAÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA – NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da prescrição para ação de execução pela demora na efetivação da citação. 2 . O ato citatório foi praticado na vigência do CPC de 1973 e o artigo 219 previa que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação, desde que promovida no prazo concedido pelo mesmo dispositivo, de modo que a consequência advinda da demora no aperfeiçoamento da relação processual para a parte diz respeito a não interrupção da prescrição. 3. Contudo, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” . 4. Da análise do iter procedimental é possível concluir que o exequente não se manteve inerte, pois atendeu a todos os comandos judiciais, buscando a localização da parte executada. Não houve a desídia da parte autora, mas efetiva dificuldade na localização do endereço do devedor.
5 . A demora na citação da parte executada/demandada não ocorreu em virtude da inércia ou desídia da parte exequente, razão pela qual não há que se reconhecer a prescrição.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002662-48 .2013.8.08.0012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 10/08/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA . SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME [...]IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente na execução fiscal pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao quinquênio legal, sendo insuficiente a mera paralisação do feito por causas alheias à sua atuação. A adoção de medidas concretas para impulsionar a execução, ainda que sem êxito imediato, afasta a configuração da prescrição intercorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 209, § 5º, 487, II, 921, III, §§ 1º a 5º, e 924, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 314; STJ, REsp nº 1 .340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005107-72 .2022.8.08.0000, Rel . Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 25/05/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000296-10.2002.8 .08.0016, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 01/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0075374-73 .2012.8.08.0011, Rel . Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 10/08/2023. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00171134720148080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 11/04/2025)

Quanto ao termo inicial, em contratos de trato sucessivo, o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento constitui faculdade do credor e não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela pactuada (10/07/2019). Como a ação foi proposta em 2018, antes mesmo do termo final do contrato, a interrupção do prazo prescricional ocorreu de forma válida.

Portanto, não subsiste a tese de prescrição arguida pelos Agravantes, devendo ser mantida a decisão que determinou o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.